Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco na certidão de ID 13450065, uma vez que a suspensão do curso processual originou-se do julgamento do RE 870.847/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (ID 10995053). Assim, retifique-se a certidão para constar a informação sobre o julgamento dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE (Tema 810). Após a retificação, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a decisão da Suprema Corte, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelos demandantes. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator